Tribunal: TJES
Processo: 5001966-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001966-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. NÃO RECOLHIMENTO DA QUANTIA ARBITRADA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015 DO TJES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Alexandre Moreira dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana, nos autos do Processo nº 0000297-62.2025.8.08.0024, atualmente em trâmite na 8ª Vara Criminal de Vitória. O paciente permaneceu preso por não ter recolhido a fiança arbitrada em R$ 1.515,00, apesar de lhe ter sido concedida liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão do paciente pela não quitação da fiança arbitrada viola o direito à liberdade, considerando sua hipossuficiência; e (ii) determinar se a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES deve ser aplicada ao caso, autorizando a expedição do alvará de soltura após 72 horas sem o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de fiança deve observar a capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua fixação em patamar que inviabilize a liberdade provisória.

4. A fiança não pode constituir óbice absoluto à liberdade do paciente quando há indícios de sua hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da proporcionalidade.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, decorrido o prazo de 72 horas sem pagamento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência do réu e conceder a liberdade independentemente do recolhimento da quantia arbitrada.

6. No caso concreto, o paciente permaneceu preso por mais de quatro dias sem condições de pagar a fiança, ensejando a aplicação da recomendação e a consequente expedição do alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A fiança não pode ser utilizada como instrumento de segregação do réu hipossuficiente, devendo ser reduzida ou dispensada quando sua fixação inviabilizar a liberdade provisória.

Decorridas 72 horas sem o pagamento da fiança arbitrada, presume-se a hipossuficiência do réu, autorizando-se a expedição do alvará de soltura, conforme a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 568.693/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001966-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000297-62.2025.8.08.0024
,
atualmente em tramitação na 8ª Vara Criminal de Vitória, em razão de permanecer preso por não ter recolhido a fiança arbitrada.

Sustenta a defesa que o paciente não tem condições de pagar o valor arbitrado à fiança, estando preso ilegalmente em decorrência da ausência de recolhimento da quantia fixada pela autoridade coatora. Alega, ainda, que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 05/02/2025, por volta de 12:30h, policiais compareceram na Padaria Padah, localizada na Avenida Anisio Fernandes Coelho, 1295, Jardim da Penha, em Vitória, para atender a uma ocorrência de que um indivíduo se recusava a pagar pelo que consumiu no local, ameaçando a gerente e os funcionários do estabelecimento.

A equipe policial identificou o indivíduo como Carlos Alexandre Moreira dos Santos, que demonstrava sinais de estar sob efeito de alguma substância psicoativa. Ele apresentava comportamento agressivo e, continuamente, desrespeitava tanto os agentes de polícia quanto os funcionários da padaria.

Realizada a audiência de custódia, em
07/02/2025
, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a
liberdade provisória ao paciente
, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de quatro R$ 1.515,00 (um mil, quinhentos e quinze reais) e de outras medidas cautelares.

Ocorre que, até a presente data, o paciente continua preso, em razão de não ter efetuado o recolhimento da fiança arbitrada.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu presa por cerca de quatro dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada à paciente, isentando-a da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)